Tribunal: STF
Processo: AI 635272
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
   instrumento. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não
   há omissão, contradição ou obscuridade. Multa imposta no agravo
   regimental. Manutenção. Precedentes.
1. O julgamento do recurso
   enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente,
   sendo impertinente, nessas circunstâncias, a atribuição de efeito
   modificativo.
2. Correta a aplicação da multa no agravo
   regimental, uma vez que apenas reafirmou o inconformismo do
   agravante.
3. Não há motivo para o sobrestamento do feito. A
   questão não foi submetida à apreciação do Plenário desta Corte.
   Ademais, "o sobrestamento de processos por parte de algum
   Ministro não impede o julgamento daqueles distribuídos aos demais,
   ainda que tratem de matéria semelhante" (RE nº 503.241/SC-AgR-ED,
   Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de
   29/6/07).
4. Embargos de declaração desprovidos.